Tribunal: STF
Processo: AI 432130
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação constitucional: incidência da Súmula
 648-STF ("A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar")